Tribunal: STF
Processo: RHC 115042
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CITAÇÃO – EDITAL – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO – PRECEDENTE. O Pleno, no recurso extraordinário nº 600.851, relator ministro Luiz Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual a suspensão da prescrição, decorrente da observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, fica limitada no tempo, devendo-se levar em conta os prazos do artigo 109 do Código Penal, considerada a pena em abstrato prevista para o crime.



    SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO – PROCESSO-CRIME – PROSSEGUIMENTO – AUSÊNCIA. Uma vez observado o artigo 366 do Código de Processo Penal, o transcurso de período previsto no artigo 109 do Código Penal não resulta no prosseguimento do processo-crime.



    PROCESSO-CRIME – ACUSADO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA. Tratando-se de réu ausente, citado por edital, a retomada do curso do processo, após observado o artigo 366 do Código de Processo Penal, viola a garantia do devido processo legal, considerado o direito de o acusado ser ouvido no Juízo e a necessidade da ciência sobre o conteúdo da acusação.